Tribunal: STF
Processo: ARE 1341233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GUARDA MUNICIPAL - BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - INCIDÊNCIA SOBRE A HORA NORMAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 84/2011-PMM - PODER JUDICIÁRIO ATUANDO COMO SUBSTITUTO DO LEGISLATIVO - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de preceito contido no artigo 229, da Lei Complementar 84/2011 “será pago aos Inspetores e Guardas Municipais, por serviços extraordinários, acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, para atividades funcionais comprovadamente realizadas além do horário normal previsto nesta Lei, de caráter indenizatório e não incorporável.” 2) Correta é a sentença monocrática que julga improcedente ação de cobrança quando ausente previsão legal para que o pagamento de hora extra tenha como base o valor da remuneração. 3) Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, substituindo-se a vontade do Legislativo para assegurar direito não previsto em lei, pena de malferir o primado da autonomia dos poderes. 4) Apelo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Busca o recorrente, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido para condenar o Município de Macapá-Ap ao pagamento da diferença de horas noturnas do período de março de 2015 a março de 2020, calculando-as sobre todas as verbas definitivas, totalizado o montante de R$ 106.335,71 (cento e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), neste valor já incluídos os reflexos em 13° salários e férias, além da atualização monetária. 



    [...]



    Entretanto, a norma do art. 7º, inciso IX, da Constituição da República, não é autoaplicável, ao contrário, é de eficácia contida, sendo que a norma que possibilita a sua exequibilidade, para os empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), não se aplica aos servidores públicos dos Estados e Municípios, pois a União não possui competência para legislar sobre esses servidores, haja vista a autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados (art. 18 da CR/88). Outrossim, não seria o caso de aplicação da analogia.



    Nessa seara, poder-se-ia dizer que ausência de norma infraconstitucional que possibilite a exequibilidade da norma constitucional garantidora do direito ao adicional noturno, impediria sua concessão aos servidores, ressaltando, ainda, que a competência para legislar sobre a matéria, por se tratar de regime jurídico dos servidores, é do ente federativo que com eles mantêm vínculo jurídico-profissional.



    No caso, o autor é servidor da Guarda Municipal de Macapá, razão pela qual o adicional noturno deve ser regulado pelo Estatuto da Guarda Civil Municipal de Macapá, e, de fato, o art. 230 disciplina, claramente, que tal verba deve ser calculada sobre a hora normal de trabalho.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente